Tribunal: TJBA
Processo: 8001857-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001857-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ANTONIO ROMAO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE
. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Proposta ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência pelo agravado, visando impedir sua exclusão de plano de saúde coletivo empresarial, foi parcialmente deferida pelo Juízo de origem, que determinou a manutenção ou restabelecimento do plano, nas mesmas condições e mensalidades contratadas, sob pena de multa diária.

A operadora agravante interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, alegando fraude na contratação por ausência de vínculo empregatício entre o beneficiário e a empresa estipulante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção compulsória de contrato de plano de saúde coletivo empresarial em favor de beneficiário desvinculado da pessoa jurídica contratante, diante da essencialidade do serviço prestado e da boa-fé objetiva contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, no exercício do livre convencimento motivado pelo magistrado, não configurando abuso ou ilegalidade.

Mesmo havendo previsão contratual de exclusão em caso de perda de vínculo, deve-se considerar o princípio da continuidade do serviço de saúde, notadamente diante da idade avançada do beneficiário e da essencialidade da prestação.

A boa-fé objetiva exige da operadora a preservação do contrato até que possa oferecer alternativa compatível ao beneficiário, conforme previsto nas Resoluções nº 19/99 da CONSU e nº 254/11 da ANS.

Ressaltou-se o caráter fundamental do direito à saúde (arts. 6º, 196 e 199 da CF/88), bem como a proteção ao consumidor como parte vulnerável.

O agravado possui 88 anos de idade, reforçando a necessidade de proteção da relação contratual em curso.

A prestação pecuniária pelo beneficiário afasta eventual prejuízo à operadora.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 6º, art. 196, art. 199

Resolução CONSU nº 19/99

Resolução ANS nº 254/11

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8001857-56.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

e
Agravad
o
ANTONIO ROMAO DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .